Tribunal: TJBA
Processo: 0001854-54.2010.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001854-54.2010.8.05.0231 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO Advogado(s): RICARDO PEREIRA DE AMORIM ALVES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ABORDAGEM POLICIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO (CF, ART. 37, § 6º). NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA, DANO E NEXO CAUSAL. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE AUTORIDADE, AGRESSÃO FÍSICA E HUMILHAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ELEMENTOS INFORMATIVOS UNILATERAIS COLHIDOS EM FASE INQUISITORIAL QUE NÃO FORAM CORROBORADOS POR PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (CPC, ART. 373, I) NÃO SATISFEITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. COERÊNCIA DECISÓRIA ADOTADA EM PROCESSOS CONEXOS. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em ação ajuizada em face do Estado da Bahia. O Autor alega ter sido vítima de abordagem policial truculenta e humilhante durante o transbordo de uma carga. Discute-se no recurso a responsabilidade civil do Estado, sustentando o Apelante que as provas da fase inquisitorial seriam suficientes para demonstrar o ato ilícito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se os elementos probatórios produzidos nos autos, notadamente os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, são suficientes para comprovar o abuso de autoridade em abordagem policial e, consequentemente, configurar a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o que não dispensa a comprovação, pela parte autora, da conduta estatal, do dano e do nexo de causalidade. Compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a conduta ilícita e abusiva dos agentes públicos, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. As declarações prestadas na fase inquisitorial, por serem produzidas unilateralmente e sem o crivo do contraditório, não são suficientes, por si sós, para fundamentar um decreto condenatório, exigindo corroboração por provas produzidas em juízo. A parte autora, ao requerer o julgamento antecipado da lide, abdica da oportunidade de produzir outras provas, como a testemunhal, assumindo o risco de uma decisão desfavorável por insuficiência probatória, especialmente diante da existência de versões conflitantes sobre os fatos. A presunção de legitimidade dos atos administrativos, embora relativa, milita em favor da Administração Pública e só pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado por ato de seus agentes (CF, art. 37, § 6º) pressupõe a comprovação da conduta ilícita, do dano e do nexo causal, incumbindo ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I). 2. Elementos informativos colhidos na fase de inquérito, quando não corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, são insuficientes para demonstrar o abuso de autoridade em abordagem policial e afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º. Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STF - ARE 1.536.922/RS; TJBA - APL 0001856-24.2010.8.05.0231; TJBA - APL 0001859-76.2010.8.05.0231. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001854-54.2010.8.05.0231, em que figuram como apelante ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07